Tribunal: TJDFT
Processo: 0726923-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. PUBLICIDADE. JULGAMENTO IMPROCEDÊNCIA. PERDA CARÁTER PÚBLICO DO PROCEDIMENTO. TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. INFORMAÇÕES PRESERVADAS. LEI N. 10.216/2001. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 115, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022. SEGREDO JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA.
1. É certo que a Ação de Interdição possui caráter público, uma vez que a interdição total ou parcial de determinada pessoa interessa a toda a sociedade, sendo a publicidade inerente ao procedimento com a ampla divulgação da sentença de interdição. Inteligência do Art. 755, §3o, do Código de Processo Civil.
2. O julgamento de improcedência do pedido de interdição da parte retira do procedimento seu caráter público.
3. Informações relativas ao estado de saúde da parte, que padece de transtorno psiquiátrico e realiza tratamento médico, merecem ser preservadas sob segredo de justiça por não interessar à sociedade, mas apenas à parte.
4. A Lei n. 10.216/2001, que trata da proteção e dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, prevê que é direito da pessoa portadora de transtorno mental a garantia de sigilo nas informações prestadas (Art. 2o, Parágrafo único, inciso IV) e a Emenda Constitucional n. 115, de 10 de fevereiro de 2022, alterou a Constituição Federal para incluir o direito à proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, entre os direitos e garantias fundamentais (Art. 5o, inciso LXXIX).
5. Recurso provido.